Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713743-09.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL RECORRIDAS: APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INCORPORAÇÃO. LEI N. 4.591/1964. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DESTITUIÇÃO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. QUÓRUM PREENCHIDO. ART. 43, INC. VI. LEI 4.591/1964. INDISPONIBILIDADE. BEM. NÃO DEMONSTRADA. 1. A cooperativa que compromete a venda de frações ideais de terreno com vistas a vinculá-las a unidades autônomas de empreendimentos imobiliários enquadra-se no conceito de incorporador. Interpretação do art. 9o da Lei n. 4.591/1964. 2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da associação de moradores quando os adquirentes das unidades imobiliárias outorgaram poderes de representação à pessoa jurídica. 3. O instituto do patrimônio de afetação criado pela Lei n. 10.931/2004 é inaplicável às incorporações iniciadas antes de sua inserção no art. 31-F da Lei n. 4.591/1964. O quórum exigido para a destituição da incorporadora nas casuísticas em que inexistir o patrimônio de afetação corresponderá à maioria absoluta dos votos dos adquirentes. 4. A indisponibilidade do bem constituída em benefício da associação de adquirentes de unidades imobiliárias não obsta a transferência da propriedade a ela. 5. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 321, parágrafo único, e 485, ambos do Código de Processo Civil, 31-F e 43, VI, estes da Lei 4.591/64. Para tanto, asseveram a ilegitimidade e a falta de interesse de agir das recorridas, tendo em vista a inexistência de pedido específico em seu favor. Afirmam, assim, que “as recorridas requerem a propriedade em seu próprio nome, não em favor da massa despersonalizada constituída, portanto requer direito alheiro em nome próprio” (id 60818935, pág. 7). Colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Cezar de Araujo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 321, parágrafo único, e 485, ambos do Código de Processo Civil, 31-F e 43, VI, estes da Lei 4.591/64. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela legitimidade e pelo interesse processual das recorridas no caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Jorge Cezar de Araujo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012